Tribunal: TJES
Processo: 0000483-46.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000483-46.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PLASINCO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. EDITAL DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CTN PARA SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANO MORAL IN RE IPSA À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Crédito Tributário, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do crédito tributário oriundo do Auto de Infração nº 003/2009 e desconstituir o protesto lavrado em 28/01/2021, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Município sustenta a inocorrência de prescrição em razão de edital de cobrança administrativa publicado em 01/02/2019, enquanto a autora pleiteia a condenação do ente público ao pagamento de danos morais pelo protesto indevido de débito prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o edital de cobrança administrativa e norma prevista no Código Tributário Municipal possuem aptidão para suspender ou interromper o prazo prescricional do crédito tributário; (ii) estabelecer se o protesto indevido de crédito tributário prescrito gera dano moral in re ipsa à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para cobrança judicial de crédito tributário constituído por auto de infração inicia-se com o exaurimento da instância administrativa, que ocorre com a notificação do julgamento definitivo ou com o decurso do prazo para impugnação ou recurso, nos termos da Súmula 622 do STJ.

No caso, a instância administrativa se exaure em 23/12/2015, com a publicação da decisão que não conhece do recurso por intempestividade, momento em que o crédito se constitui definitivamente e se torna exigível.

As hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição tributária são taxativas e encontram-se previstas nos arts. 151 e 174, parágrafo único, do CTN, não podendo legislação municipal inovar para criar nova causa suspensiva ou interruptiva.

A publicação de edital de cobrança administrativa após a constituição definitiva do crédito configura ato de mera liberalidade da Administração e não possui aptidão para suspender ou interromper a prescrição, sob pena de tornar o crédito imprescritível.

Consumada a prescrição em 23/12/2020, extingue-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, o que torna ilegal o protesto da Certidão de Dívida Ativa realizado em 28/01/2021.

O protesto indevido de débito prescrito configura negativação irregular e enseja dano moral in re ipsa, ainda que a vítima seja pessoa jurídica, prescindindo de prova concreta do prejuízo à honra objetiva, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e alinha-se aos precedentes da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se com o exaurimento da instância administrativa, momento da constituição definitiva do crédito.

Edital de cobrança administrativa e norma municipal não podem criar hipótese de suspensão ou interrupção da prescrição não prevista nos arts. 151 e 174 do CTN.

O protesto de crédito tributário já prescrito configura dano moral in re ipsa à pessoa jurídica, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, 156, V, e 174, parágrafo único; Lei Municipal nº 1.629/2002 (Código Tributário Municipal de Viana), art. 54, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 622; STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.10.2019, DJe 21.11.2019; TJES, AI nº 5004415-10.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJ 27.10.2021; TJES, AC nº 0004833-11.2019.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJES, AC nº 00102621020168080047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível; TJES, AC nº 00053343620188080050, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Plasinco Importação e Exportação S/A e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Viana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000483-46.2021.8.08.0050

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VIANA

APTE/APDO: PLASINCO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana, que, nos autos da presente “Ação Declaratória de Inexistência de Crédito Tributário” ajuizada por Plasinco Importação e Exportação S/A em face do Município de Viana, julgou:
(i)
procedentes os pedidos para declarar a inexistência do crédito tributário oriundo do Auto de Infração nº 003/2009 e desconstituir o protesto lavrado em 28.01.2021; e
(ii)
improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município de Viana interpôs recurso de Apelação (ID 14710181) pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos:
(i)
que não houve prescrição do crédito tributário, pois o Edital nº 001/2019, publicado em 01/02/2019, que notificou a empresa para pagamento, teria suspendido o prazo prescricional, conforme o art. 54, §2º, do Código Tributário Municipal de Viana (Lei 1.629/2002); e
(ii)
que a jurisprudência, inclusive a Súmula nº 622 do STJ, corrobora seu entendimento de que o prazo prescricional somente se iniciaria após o esgotamento do prazo concedido para pagamento voluntário. Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a inocorrência da prescrição e a condenação da apelada em custas e honorários advocatícios.

A Plasinco Importação e Exportação S/A também interpôs recurso de Apelação (ID 14710179) arguindo a necessidade de reforma da sentença no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sustenta que o protesto indevido de um débito já prescrito, mesmo para pessoa jurídica, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de efetiva lesão à honra objetiva.

II –
Da Apelação Interposta pelo Município de Viana

A controvérsia principal suscitada pelo Município de Viana reside na questão da prescrição do crédito tributário.

O Município reitera sua tese de que o prazo prescricional para cobrança judicial do débito tributário somente teria sido iniciado após o prazo de 20 dias da cobrança administrativa publicada em 01/02/2019, com base no Edital nº 001/2019 e no art. 54, §2º, da Lei 1.629/2002 (Código Tributário Municipal de Viana).

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 622
, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial do crédito tributário, constituído por auto de infração, coincide com o momento do exaurimento da instância administrativa, que se dá com a notificação do julgamento definitivo ou o decurso do prazo para impugnação ou recurso.
No caso concreto, o Processo Administrativo nº 008564/2009, que discutia o Auto de Infração nº 003/2009, teve sua instância administrativa esgotada em 23/12/2015, com a publicação da decisão que não conheceu do recurso interposto pela Plasinco por intempestividade. A partir dessa data, o crédito tributário foi definitivamente constituído e tornou-se plenamente exigível, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para a Fazenda Pública.

É imperioso ressaltar que as hipóteses de suspensão e interrupção do curso do prazo prescricional do crédito tributário são aquelas taxativamente elencadas no Código Tributário Nacional (CTN), em seus artigos 151 e 174, parágrafo único, respectivamente.

O Edital nº 001/2019, publicado em 01/02/2019, e a disposição do Art. 54, § 2º, do Código Tributário Municipal de Viana,
não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional
, uma vez que o CTN não prevê tal modalidade.

Atos de mera liberalidade da Administração Tributária, como a emissão de editais de cobrança administrativa após a constituição definitiva do crédito e o início do prazo prescricional, não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição. Interpretação diversa levaria ao absurdo de tornar o crédito virtualmente imprescritível, bastando que o Fisco reabrisse prazos ou permitisse parcelamentos.

Assim, considerando que o prazo prescricional de cinco anos teve início em 23/12/2015 e não foi suspenso ou interrompido por nenhuma das causas previstas no CTN, operou-se a prescrição do crédito tributário em 23/12/2020, antes do ajuizamento da presente ação.

Nos termos do art. 156, V, do CTN, a prescrição é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Desta forma, com a extinção do crédito, o protesto da Certidão de Dívida Ativa em 28/01/2021 tornou-se flagrantemente ilegal e indevido.

Por fim, importante destacar que no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5004415-10.2021.8.08.0000 (interposto contra decisão proferida nestes autos), este Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o termo inicial do prazo prescricional (fixado em 23/12/2015) e a ineficácia do edital de cobrança administrativa para interromper a prescrição, por não encontrar previsão no Código Tributário Nacional. O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nos termos do processo administrativo juntado à exordial, na data de 23/12/2015 foi publicada a decisão do resultado definitivo do procedimento fiscal, que não conheceu do recurso em razão de sua manifesta intempestividade. 2. Exaurida a instância administrativa, tem-se como definitivamente constituído o crédito tributário, tendo início a contagem do prazo prescricional. 3. A publicação de edital de cobrança, por parte da Administração, constituiu ato de mera liberalidade que não implica na interrupção do prazo prescricional, por não encontrar previsão no Código Tributário Nacional. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004415-10.2021.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJ: 27/10/2021)

Diante do exposto, o recurso de Apelação interposto pelo Município de Viana não merece provimento.

II –
Da Apelação interposta por Plasinco Importação e Exportação S/A

A Plasinco Importação e Exportação S/A apela da sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Viana ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a ilegalidade da inscrição em dívida ativa e do protesto lavrados em 28/01/2021, pois a prescrição já havia fulminado o crédito tributário, mas entendeu que não houve prova de dano à honra objetiva da empresa a ensejar a reparação por danos morais.

No entanto, a argumentação da Plasinco encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a negativação indevida, como o protesto de um débito já prescrito, acarreta dano moral
in re ipsa
, mesmo quando a vítima é pessoa jurídica, dispensando a necessidade de prova concreta do prejuízo à sua reputação, credibilidade ou imagem.

Neste sentido, confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] III. O dever de a apelante indenizar advém dos próprios riscos criados e assumidos em decorrência das atividades desenvolvidas sem a devida cautela, a qual, antes de enviar o nome da parte autora para os cadastros de restrição ao crédito, deveria ter se certificado a respeito das reais circunstâncias do caso, evitando a ocorrência de prejuízos à demandante, sendo certo que, especificamente
no caso de protesto indevido de título os danos morais se configuram in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004833-11.2019.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova
” (STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019). [...] 3. No que tange ao quantum indenizatório por abalo extrapatrimonial, em regra, é arbitrado mediante prudente estimativa do magistrado que leva em conta a condição social e econômica dos envolvidos e a necessidade de com a quantia satisfazer os percalços sofrido pela vítima, orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Este Sodalício tem entendido que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e atinge adequadamente a finalidade da reparação, sem ocasionar, por outro lado, enriquecimento ilícito
.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102621020168080047, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS. NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053343620188080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível)

A r. sentença, ao exigir a prova de dano patrimonial ou extrapatrimonial concreto, distanciou-se do entendimento consolidado de que a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica é presumida em face da negativação indevida. A reforma da decisão neste ponto é, portanto, medida que se impõe para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos direitos da parte apelante.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a ilegalidade do ato do Município de Viana ao protestar um débito prescrito, o caráter punitivo-pedagógico da medida, e a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor está em consonância com os precedentes desta Corte em casos semelhantes de negativação indevida de pessoas jurídicas.

III –
Conclusão

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Viana;
(ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Plasinco Importação e Exportação S/A, reformando a r. sentença para condenar o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Considerando o provimento do recurso interposto pela Plasinco, condeno o Município de Viana ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (correspondente ao proveito econômico obtido pela Plasinco), já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.